Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processo : 0719591-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, após a juntada de novos documentos para comprovar a insuficiência financeira da parte autora, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas. A autora-agravante alega, em síntese, que aufere rendimentos líquidos mensais insuficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Afirma que os documentos juntados aos autos, aliados à declaração de hipossuficiência firmada, comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Pede deferimento da tutela de urgência para suspender o processo originário e, ao final, a reforma da decisão combatida para deferir os benefícios da justiça gratuita. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro nos artigos 101 e 1.015, inc. V, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada (id. 26613204 – p. 10), à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, o comprovante de rendimento do mês de abril/2021 (id. 91901591 na origem) demonstra que a agravante aufere renda líquida de R$ 5.923,16. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, não há informações de que a pretensa beneficiária aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos de aposentadoria. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94297733 dos autos na origem (processo n. 0703128-29.2021.8.07.0018). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.